Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-77.2023.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença reconhecendo a abusividade dos reajustes estipulados em contrato de plano de saúde coletivo. O embargante alega omissão e contradição na fundamentação do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo para reexame do mérito da decisão recorrida.
4. A omissão ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre questão essencial ao desfecho da lide, o que não se verifica no caso, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente a conclusão adotada.
5. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre seus fundamentos e dispositivo, e não entre o entendimento adotado e a tese da parte embargante.
6. O simples descontentamento com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não podem ser utilizados como instrumento de rediscussão da matéria.
7. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos devem atender aos requisitos do art. 1.022 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. Não há omissão quando a decisão embargada fundamenta adequadamente sua conclusão, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos da parte.
3. O prequestionamento de dispositivos legais não dispensa o atendimento aos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi; TJDFT, Acórdãos no 1713469, 1642534 e 1626663.